Tribunal: TJDFT
Processo: 0740423-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740423-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia em face de decisão (ID 247648778) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em desfavor de Marcio Pereira de Lima. Em contrarrazões, o agravado requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, os documentos anexados não se mostram suficientes para aferir a alegada condição de hipossuficiência econômica, requisito indispensável à concessão do beneplácito previsto nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A gratuidade da justiça constitui medida excepcional, destinada àqueles que comprovem não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A simples declaração, desacompanhada de elementos idôneos, não é suficiente para a análise do pedido, especialmente em sede recursal, onde se exige maior rigor na verificação da capacidade econômica da parte. Saliento, por oportuno, e em observância ao princípio da cooperação processual, que é necessária a apresentação de documentos probatórios que demonstrem a renda (compreendendo receitas de qualquer natureza) e as despesas do requerente. Ressalto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permitam a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravado comprove robustamente (contracheques e extratos bancários identificáveis, não apócrifos, dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc.) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. No mesmo prazo, deverá se manifestar acerca da petição de ID 78915418, apresentada pelo agravante, sob pena de preclusão. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator